Tribunal: TJMT
Processo: 1022491-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022491-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Prestação de Serviços, Precatório, Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (AGRAVANTE), D LUIS BARRETO EIRELI - ME - CNPJ: 05.038.909/0001-52 (AGRAVADO), DURVAL LUIS BARRETO - CPF: 677.033.724-04 (PROCURADOR), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DURVAL LUIS BARRETO - CPF: 677.033.724-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA ART. 183 DO CPC – PRAZO EM DOBRO - EMBARGOS DE DEVEDOR - TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, o prazo para oposição de embargos observa o disposto no art. 183 do CPC, segundo o qual “a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de
prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Município de Mirassol D’Oeste em face de Hector Alvares Bezerra, contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória no 1000435-09.2021.811.0011, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que reconheceu serem intempestivos os Embargos à Ação Monitória.

Aduz o Recorrente que o prazo para apresentação dos Embargos é contado em dobro para Fazenda Pública, o que equivale a 30 (trinta) dias úteis, conforme disposto nos artigos 219 c/c 183, 535 e 910 do CPC

Assinala que foi citado em 18/03/2021, tendo decorrido apenas 24 dias até a apresentação dos Embargos (23/04/2021), sem considerar a suspensão dos prazos processuais decretada em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Portaria-Conjunta no 376/2021-TJMT.

Requer, assim, a reforma da decisão recorrida, para afastar a declaração de intempestividade dos Embargos.

Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito pelo provimento do recurso.

Liminar deferida. (Id 114170482)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, uma vez que a decisão que declarou intempestivos os embargos já foi alcançada pela preclusão. Destaca que a decisão interlocutória fustigada, na verdade, apenas deferiu o pleito de expedição de RPV e Precatório. No mérito, pleiteou o desprovimento do recurso. (Id 118090495)

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento que declarou a intempestividade dos Embargos do Devedor, apresentado nos autos da Ação Monitória no 1000435-09.2021.811.0011, em cumprimento de sentença.

Em síntese, aduz o Recorrente Município de Mirassol D’Oeste a tempestividade dos embargos do devedor, considerando a contagem do prazo em dobro para Fazenda Pública.

O Recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade, e no mérito o desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Afirma o Agravado que a decisão que declarou a intempestividade dos embargos do devedor teria sido alcançada pela preclusão, e que a decisão interlocutória apontada pelo Recorrente seria, na verdade, a que determinou a expedição de precatório.

Sem razão o recorrido.

Da análise dos autos de base, constata-se que o Município de Mirassol D’Oeste não foi intimado da decisão que não conheceu dos embargos do devedor interpostos.

A decisão recorrida foi lançada no Id 67065306, datada de 04/10/2021.

Em seguida, a parte Exequente pugnou pela expedição do precatório (Id 68844402), tendo a MM.a Juíza deferido o pedido (Id 69680320), em 09/11/2021.

Dos expedientes, verifica-se a intimação do Município Agravante apenas da última decisão, tendo como prazo para manifestação até 14/12/2021, segundo o Sistema PJE:

Intimação (11857916)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE

Expedição eletrônica (10/11/2021 09:00:26)

O sistema registrou ciência em 22/11/2021 23:59:59

Prazo: 15 dias

14/12/2021 23:59:59

(para manifestação)

Assim, considerando que o Município de Mirassol D’Oeste sequer foi intimado da decisão recorrida, e a par do prazo para manifestação da última decisão (14/12/2021), e a data da interposição do presente Agravo

- 13/12/2021, não há que se falar em intempestividade do recurso.

Razão pela qual, REJEITO a presente preliminar.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que o Agravante Município de Mirassol D’Oeste apresentou embargos ao cumprimento de sentença pleiteado por D Luis Barreto Eireli – ME.

A MM.a Juíza do feito entendeu que os embargos do devedor foram apresentados extemporaneamente salientando que:

“(...)

Conforme inteligência do art. 702, do CPC o réu poderá interpor embargos monitórios no prazo de 15 (quinze) dias, observando para tanto o disposto nos parágrafos contidos no mesmo dispositivo. Caso os embargos sejam intempestivos, deve-se aplicar o disposto no art. 918, do CPC, do qual “o juiz rejeitará liminarmente os embargos: I - quando intempestivos”. Neste mesmo sentido o doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves leciona:

‘Quando a resposta do réu é intempestiva, o juiz o reconhecerá em decisão fundamentada, e considerará não opostos os embargos, com todas as consequências daí decorrentes. Proferida essa decisão interlocutória, passar-se-á de pleno direito à fase de execução.’ (Direito Processual Civil Esquematizado, 2017, p. 837).

Neste interregno:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA COM BASE EM NOTAS PROMISSÓRIAS. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA QUANTO À ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NOTAS PROMISSÓRIAS QUE CONTÉM OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. Segundo diretrizes do art. 1.102-C do CPC⁄73, o prazo para oferecer embargos é de 15 dias, contados da data da juntada do mandato de citação aos autos, o que restou claramente inobservado no caso presente quando considerado que o mandado fora juntado em 10⁄12⁄2013 e os embargos apresentados apenas em 20⁄02⁄2014. 2. O reconhecimento da prática de agiotagem não pode basear-se em alegações genéricas, destituídas de elementos minimante convincentes, haja vista que caso não verifique-se hipótese de cobrança de juros ilegais, não há no que se falar em prática de usura. 3. As notas promissórias, devidamente anexadas à exordial, revelam obrigação certa, líquida e exigível, requisitos essenciais à constituição de título de crédito, conforme diretrizes do CPC. 4. Mediante ausência do oferecimento de embargos, visto que intempestivos, e da ausência de provas de ilegalidade dos juros, deve-se constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, conforme instruções do art. 1.102-C do CPC⁄1973. 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Vitória⁄ES, de de 2017. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00160139120138080011, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2017)

Tendo em vista que advogada dativa foi intimada no dia 22/01/2019, e protocolado os embargos na data de 15/03/2019, intempestivos (
ex vi
certidão de fl. 87),
DEIXO DE CONHECER
os embargos interpostos, de modo que
INTIME-SE
a parte autora para pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.” (Id 67065306)

O recurso merece prosperar.

Como se vê, a Julgadora singular considerou a certidão lançada nos autos, que certificou a intempestividade dos embargos.

Ocorre que a Secretaria da Vara desconsiderou o fato de tratar-se de
prazo em dobro
, eis que o Embargante é a Fazenda Pública Municipal (art. 183 do CPC)

O mandado de citação do Recorrente para opor embargos ao cumprimento da sentença foi juntado aos autos em 18/03/2021, iniciando-se o prazo a partir de então, findando os 30 (trinta) dias úteis em 03/05/2021.

Logo, opostos os embargos em 26/04/2021, antes de esgotado o prazo para manifestação, não há que se falar em intempestividade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -EMBARGOS - INÍCIO DO PRAZO - JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - PRAZO EM DOBRO - SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DE PRAZO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE. - O ordenamento processual civil assegura ao réu a faculdade de opor embargos monitórios, no prazo de quinze dias (CPC, art. 702) ou, ainda, efetuar o pagamento, a entrega de coisa ou execução de obrigação de fazer ou de não fazer, conforme o caso, observado o mesmo prazo (CPC, art. 701), cuja contagem se inicia da data da juntada do mandado de citação cumprido (CPC, art. 231, II)- Quando a ação monitória é ajuizada em face da Fazenda Pública, o prazo para oposição de embargos monitórios observa o disposto no art. 183 do CPC, segundo o qual "a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de
prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal" - A sentença proferida antes do decurso de prazo para oposição de embargos monitórios contraria o devido processo legal, devendo ser anulada, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito. (TJ-MG - AC: 10000205794464001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão recorrida, afastando a intempestividade dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022